Tribunal: TJES
Processo: 5028974-22.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome; Direitos da Personalidade
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028974-22.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA RITA CESAR LUSTOSA e outros

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DE FILIAÇÃO. ALTERAÇÃO DO PAI E DO AVÔ REGISTRAL PELO BIOLÓGICO. DEMANDA QUE EXIGE PROCESSO CONTENCIOSO. NECESSIDADE DO PRETENSO PAI INTEGRAR A LIDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A Lei de Registros Públicos, em seu artigo 113, estipula que
“as questões de filiação legítima ou ilegítima serão decididas em processo contencioso para anulação ou reforma de assento”.

II.
Na hipótese, considerando que os Recorrentes pretendem a exclusão do nome do falecido pai e avô registral, pelo nome do Sr. JOSE LUIZ MOTTA AGUIAR, alterando-se a filiação anteriormente registrada, faz-se necessário o ajuizamento de demanda própria para tanto, inclusive, devendo o pretenso pai biológico integrar a referida causa.

III.
“Pretendendo o recorrente acrescentar sobrenome do suposto pai biológico, na verdade, não se trata de mera retificação em seu registro civil, pois, a alteração da filiação é que justificaria o referido acréscimo - Ainda que todos os interessados aparentemente concordem com a alteração no registro civil pleiteado, devem se submeter aos trâmites legais, a fim de ter o pedido atendido
” (TJ-MG - AC: 50031877020218130352, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 18/10/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/10/2023).

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ANA RITA CESAR LUSTOSA e D.C.L.
interpuseram
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
(ID 4765602) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VITÓRIA/ES
nos autos da
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL
, cujo
decisum
indeferiu a petição inicial, julgando
“extinta a presente demanda sem resolução de mérito, com amparo no artigo 485, I, do CPC”.

Irresignados, os Recorrentes alegam, em síntese, que:
I)
“trata-se de pedido de retificação dos registros públicos com juntada de prova, no qual a primeira Apelante descobriu recentemente seu verdadeiro Genitor e amigavelmente fizeram o exame genético em clínica habilitada, nesta cidade, que obteve resultado positivo e confirmou a relação de parentesco, segundo documento anexo”;
II)
“a presente ação se fez necessária, tão e somente, pois em 1990, a Genitora da primeira Apelante, acreditando que a falta de paternidade nos documentos da filha traria vergonha, solicitou ao cartório de Cariacica/ES uma segunda via da certidão de nascimento dessa, incluindo como pai o ex-marido que havia falecido em 1980”;
III)
“como já foi realizado o exame de DNA e as partes já se perdoaram pelos equívocos ora prescritos que foram cometidos no passado, estes não têm interesse em debater o caso na Vara de Família como sugere o MPES e o D. juízo de piso, visto que nome e sobrenome são direitos pessoais magnos, conferidos pela CRFB”.

Parecer
da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6182020) opinando pelo conhecimento do Recurso e, no mérito, seu desprovimento, por considerar que:
I)
“a ação proposta na origem versa sobre o estado de filiação da primeira recorrente, interferindo, por conseguinte, na anotação do nome do avô paterno no assentamento do segundo apelante. Nessa linha de cognição jurídica, é cediço que demandas relativas ao estado da pessoa natural devem ser apreciadas em processos contenciosos, com a necessária dilação probatória. Isso porque, além do legítimo interesse da primeira recorrente na condição de filha do Sr. José Motta Aguiar, o direito deste deve igualmente ser assegurado e/ou de seus herdeiros”;
II)
“uma vez que o registro da filiação da primeira apelante não ocorreu com a participação do Sr. José Motta, este não pode deixar de fazer parte da relação jurídica processual, a qual deve ser estabelecida em feito de jurisdição contenciosa”.

Em um breve histórico dos autos, depreende-se que os Recorrentes formalizaram o ajuizamento do processo de jurisdição voluntária em epígrafe, postulando a alteração do registro civil, a fim de incluir o sobrenome paterno, de modo que seu nome
ANA RITA CESAR LUSTOSA,
passará a ser
ANA RITA CESAR MOTTA LUSTOSA
, bem como de seu filho
DANTE CESAR LUSTOSA
, que passará a ser
DANTE CESAR MOTTA LUSTOSA
,
pleiteando, ainda, a exclusão do
“nome do pai e avô ilegítimo, Sr.
GERALDO FERREIRA CAMPOS,
e incluindo o nome e sobrenome do legítimo, Sr.
JOSE LUIZ MOTTA AGUIAR
”
.

Na oportunidade, afirmou que
“no começo deste ano de 2022 a primeira Autora foi procurada espontaneamente por seu Genitor que a propôs, amigavelmente, que ambos fizessem em clínica especializada o exame de DNA juntado aos autos que comprovou a relação de parentesco entre eles. Ademais, com a confirmação da paternidade do Genitor, a primeira Autora decidiu requerer a retificação dos registros civis desta, alterando a sua filiação, como a do avô paterno do segundo Autor, filho dela, e ainda, incluir o sobrenome do meio daquele aos nomes destes”.

Ao proferir a Sentença combatida, o Magistrado de Primeiro Grau indeferiu a petição inicial, julgando
“extinta a presente demanda sem resolução de mérito”,
por considerar que
“a demanda envolve questão relacionada a estado de filiação da primeira Requerente o qual deverá, mediante a produção de provas, algumas das quais já colacionadas aos autos, ser analisada pela Vara de Família. Não obstante, certo é que a competência das Varas de Registros Públicos cinge-se às questões meramente formais dos registros públicos, tais como a retificação dos nomes, datas de nascimento ou simples correção de grafia, tendo o procedimento mera natureza administrativa”.

Com efeito, acerca da matéria debatida nos autos, a Lei de Registros Públicos, em seu artigo 113, estipula que
“as questões de filiação legítima ou ilegítima serão decididas em processo contencioso para anulação ou reforma de assento”.

Na hipótese,
considerando que os Recorrentes pretendem a exclusão do nome do falecido pai e avô registral, pelo nome do Sr. JOSE LUIZ MOTTA AGUIAR, alterando-se a filiação anteriormente registrada, faz-se necessário o ajuizamento de demanda própria para tanto, inclusive, devendo o pretenso pai biológico integrar a referida causa.

Nesta seara, nos termos da jurisprudência pátria,
“
pretendendo o recorrente acrescentar sobrenome do suposto pai biológico, na verdade, não se trata de mera retificação em seu registro civil, pois, a alteração da filiação é que justificaria o referido acréscimo - Ainda que todos os interessados aparentemente concordem com a alteração no registro civil pleiteado, devem se submeter aos trâmites legais, a fim de ter o pedido atendido
” (
TJ-MG
- AC: 50031877020218130352, Relator: Des.(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 18/10/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/10/2023).

Neste sentido, perfilha a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
e dos
Tribunais Pátios
,
in verbis:

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DESTINADA A MODIFICAR O ASSENTO DE NASCIMENTO DO BISAVÔ DO DEMANDANTE, A VIABILIZAR A OBTENÇÃO DE CIDADANIA ITALIANA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, ANTE A IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - A PRETENSÃO ENCERRADA NA PRESENTE AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DESTINA-SE, NA VERDADE, A DESCONSTITUIR A FILIAÇÃO DE SEU ASCENDENTE, DESIDERATO QUE SOMENTE PODE SER VIABILIZADO POR MEIO DA COMPETENTE AÇÃO DE ESTADO - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE. Hipótese em que as instâncias precedentes extinguiram o processo sem julgamento de mérito, sob o fundamento de que a ação de retificação tem cabimento apenas quando comprovado a ocorrência de mero erro de grafia ao ensejo da lavratura do assento.

1.
A ação de retificação, de modo a atender ao princípio da verdade real (norteador do registro público), tem por finalidade restabelecer a veracidade do conteúdo dos assentos alusivos ao estado civil da pessoa natural. Por meio de tal via, promove-se a congruência das informações contidas no registro de nascimento da pessoa natural com os fatos efetivamente ocorridos, desfazendo-se omissões, erro de fato ou de direito, eventualmente consignados pelo Oficial.

1.1.

Entretanto, a retificação não se destina a corrigir toda e qualquer incongruência das informações constantes do ato registral com a realidade. O erro ou engano constante no assento, objeto de retificação, ainda que possa referir-se ao estado da pessoa, ao ser corrigido, de modo algum, pode importar em alteração, constituição, ou desconstituição do status
.

2.
As pretensões encerradas nas ações de estado consistem, precipuamente, em constituir ou desconstituir determinado status, infirmar ou contestar o estado já estabelecido, ou, ainda, modificá-lo de qualquer modo
. O status da pessoa natural, objeto de tais ações, segundo a doutrina majoritária, abrange o indivíduo, considerado em si mesmo, em relação a sua posição ocupada no seio de sua família (vínculo conjugal e parentesco por consanguinidade e afinidade), e em referência à sociedade em que se encontra inserido (estado político). Assim,
ante a relevância dos direitos discutidos nas ações de estados, estas devem ser processadas na via contenciosa, propiciando-se a ampla defesa, o contraditório e a plena produção probatória inerentes à via contenciosa
.

3.
No caso dos autos, constata-se, a toda evidência, que
a pretensão encerrada na presente ação de retificação, (consistente na alteração do assento de nascimento do bisavô do demandante, para dele constar, como genitora, pessoa diversa daquela constante no registro) destina-se, na verdade, a desconstituir a filiação de seu ascendente, desiderato que somente pode ser viabilizado por meio da competente ação de estado
.

4.
A inadequação da via eleita não comporta temperamentos pelo magistrado, a considerar que tal impropriedade consubstancia o não atendimento a uma das condições da ação (interesse de agir, em sua vertente adequação), ensejando, necessariamente, a extinção do feito, sem resolução de mérito.

5.
Recurso especial improvido.”

(
STJ
- REsp: 1168757 RS 2009/0234451-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 25/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2014)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - RETIFICAÇÃO - REGISTRO CIVIL - ATESTADO DE ÓBITO - JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NEGATÓRIA DE FILIAÇÃO - CITAÇÃO - INTERESSADA - PROCESSO CONTENCIOSO - NECESSIDADE. - A ação é direito subjetivo da parte à prestação jurisdicional do Estado, mas para que se obtenha a efetiva solução da lide, deve o autor atender às chamadas condições da ação, dentre elas, o interesse processual, que localiza-se não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo para viabilizar a aplicação do direito objetivo de que o autor se entende titular - A retificação de registro civil presta-se tão somente para restaurar, suprir ou consertar erros materiais existentes nos dados registrais -
A alteração da filiação não se faz por meio de simples retificação de registro civil, em procedimento de jurisdição voluntária, necessitando para tanto de procedimento formalmente apropriado à investigação de paternidade para estabelecimento da verdadeira filiação biológica do interessado
.”

(
TJMG
- AC: 10000210057691001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 24/06/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021)

“
EMENTA
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO. FINALIDADE DE EXCLUIR PATERNIDADE VOLUNTARIAMENTE RECONHECIDA. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO - PROCEDÊNCIA. A questão a ser enfrentada no presente feito não envolve apenas o direito meramente registral, mas sim o reconhecimento do vínculo sócio-afetivo entre os envolvidos para prevalência da paternidade biológica declarada judicialmente em detrimento da lançada no registro de nascimento do menor com o genitor ali já constante, o que, por óbvio, exige a dilação probatória. Tão importante quanto a retificação de assento civil, é a questão contenciosa para verificar o vínculo afetivo entre o menor e o que consta ou constará efetivamente na certidão como seu pai, já que tratar-se, portanto, também de uma ação com o intuito de mudança da filiação, remetendo a matéria relativa ao desfazimento do ato ao Juízo de Família. Assim,
a anulação de registro civil de nascimento envolve exclusão de paternidade, há de ser resolvida a questão através de procedimento contencioso regular, sendo competente para afastar a eficácia do reconhecimento a Vara da Família e não a Vara de Registros Públicos
.”

(
TJMS
- CC: 16024960420158120000 MS 1602496-04.2015.8.12.0000, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 25/01/2016, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2016)

Em sendo assim, não há falar-se em reforma da Sentença combatida, que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que não restaram fixados na origem.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)